Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu nas penas do art. 19, “caput”, do Decreto-Lei 3.688/41.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais, o réu, por intermédio da Defensoria Pública do DF, argumentou que foi condenado pela prática de contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, o qual prevê: “trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”. Ressaltou que se trata de norma penal em branco, a qual exige complementação. Observou que a ausência de regulamentação específica impede que a arma branca configure conduta penalmente sancionada, uma vez que a parte final do tipo não possui efetividade. Pugnou pelo reconhecimento de ausência de provas e pela sua absolvição diante da não apresentação do objeto aos autos, além da ocorrência de descrições contraditórias das autoridades policiais. Asseverou que apesar do juízo a quo ter firmado condenação com base na confissão e nos depoimentos, não confrontou tais premissas com a ausência da suposta arma branca ao processo e com as contradições das oitivas. Pontuou que a mera verificação de reincidência não pode inviabilizar a aplicação do regime aberto, pois viola o princípio da proporcionalidade. Afirmou que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea a justificar a não aplicação do art. 33, §2°, alínea “c”, do CP. Ao final, requereu a reforma da sentença para absolver o réu nos termos do art. 386, inciso III e VII do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime aberto nos termos do art. 33, §2°, alínea “C” do Código Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 59070194). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 59621966).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e que dispensa regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão
6. A Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
7. No caso concreto, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1858107, 07122732320228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024.
8. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade da contravenção penal (art. 19 LCP) pelos elementos indiciários (Registro de Atividade Policial no 853621/2023 – ID 59069894) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As alegações de existência de contradições nos depoismentos dos policiais não se sustenta, uma vez que por ocasião do flagrante foram apreendidas duas armas brancas, descritas como uma faca e um facão. Conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. Precedente recente: Acórdão 1791444, 07119888820228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme os termos do art. 82, § 5° da Lei 9.099/95.